Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720734-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: DEUZIVANIA CARVALHO DA CONCEICAO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP, objetivando a integral reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia - DF nos autos de n. 0720037-42.2022.8.07.0009, a qual indeferiu o pedido de denunciação a lide da Seguradora de veículos American Life Companhia de Seguros S.A. Referida decisão está assim redigida: Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a petição de ID. 156393927. Ademais, nada a prover quanto ao pedido de denunciação a lide requerido pela parte ré (ID. 156396484), eis que a autora requer indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito que ocorreu em transporte interestadual oferecido pela parte requerida, ou seja, decorrentes de responsabilidade contratual. Assim, considerando que a parte indicada como denunciada a lide não participa da referida relação contratual, eventual direito de reparação a ser perseguido pela parte ré em seu desfavor deverá ser promovida por ação própria de regresso. Intimem-se.” (destacamos) Em suas razões, aduz que o pedido de denunciação a lide não se coaduna com o entendimento hostilizado, pois trata-se de relação processual secundária entre o denunciante e a parte denunciada, visando garantir àquele, no caso de sucumbência, receber do denunciado aquilo que pagar e o que teria direito em ação regressiva, sendo que a obrigação da parte denunciada decorre da lei ou de contrato entabulado entre as partes, devendo ser considerado que a agravante possui seguro contra danos causados a terceiros e acidentes pessoais a passageiros. Argumenta que, se provada a responsabilidade civil da recorrente, ora requerida nos autos do processo de origem, deverá a Seguradora ressarcir os prejuízos, pelo que deverá comparecer à lide para que tenha amplo direito de defesa em relação aos fatos ocorridos e danos resultantes do contrato, uma vez existente efetivo liame jurídico (contratual e legal) entre a Seguradora e a empresa agravante em relação ao eventual ressarcimento a parte agravada. Sustenta que a participação da Seguradora denunciada em todas as ações judiciais indenizatórias a que a agravante responde, vem a atender aos Princípios do Devido Processo Legal, Instrumentalidade do Processo e, principalmente, da Celeridade Processual, pois evita a sobrecarga do Judiciário com eventuais ações de regresso, onerando desnecessariamente o ordenamento jurídico pátrio. Afirma que, conforme a norma veiculada pelo inciso II do art.125 do CPC, a admissibilidade da denunciação a lide se perfaz àquele que, por lei ou por contrato, estiver obrigado a ressarcir o sucumbente que se revele titular de direito de regresso. Prequestiona, desde já, as matérias concernentes à violação aos ditames aos arts. 125, II e 126 do NCPC, bem como em relação ao Princípio da Instrumentalidade do Processo, conforme os artigos 188, 276 a 283, do Novo Código de Processo Civil, bem como o disposto no art. 5.o, incisos LIV, LXXVIII da CF/88. Requer, ao final, o provimento do presente agravo de instrumento, para determinar a denunciação a lide da empresa American Life Companhia de Seguros S.A., bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos acima elencados. Não há pedido de liminar. Preparo regular. É o relatório. Na hipótese vertente, o pedido tal como formulado constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Feito, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 14:27:21. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada